Tribunal: STF
Processo: RE 108073
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-24
Data de publicação: 1987-02-24

Ementa:
CURADOR ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXECUTADO QUE NÃO ATENDE
A CITAÇÃO EDITAL.
E DEVIDA A NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL AO EXECUTADO QUE, CITADO
POR EDITAL, NÃO COMPARECE A JUÍZO. DOUTRINA.
MÉRITO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE DEVE SUBSISTIR.